Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-29.2024.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-29.2024.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JEFFERSON JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS

EMENTA
– Direito Civil. Apelação Cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço antigo. Prévia comunicação da mudança de endereço pelo devedor. Boa-fé objetiva. Tema 1132 do STJ. Inaplicabilidade ao caso concreto. Ausência de constituição válida da mora. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela parte Autora contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de válida constituição em mora do devedor. Consta dos autos que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor retornou assinada por terceiros e foi remetida ao endereço antigo do Apelado, o qual havia comunicado formalmente ao Banco a alteração de endereço meses antes da expedição da notificação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em decidir:
(i)
se a notificação extrajudicial enviada ao endereço antigo do devedor é suficiente para comprovação da mora
, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132; e
(ii)
se a prévia comunicação, pelo devedor, da alteração do endereço ao credor afasta a presunção de validade da notificação enviada ao endereço contratual
, impedindo a constituição da mora e, por consequência, o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.
A legislação especial (DL 911/69, art. 2º, §2º) admite que a mora seja comprovada pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura pessoal do destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar tese no Tema 1132, assentou que é suficiente o encaminhamento da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

5. Contudo, a aplicação da tese repetitiva pressupõe a inexistência de conduta que afaste a boa-fé objetiva. No caso concreto, restou demonstrado que o devedor comunicou formalmente a mudança de endereço ao credor, o qual recebeu a correspondência e deixou de proceder à atualização cadastral.

6. A notificação encaminhada ao endereço antigo, após o recebimento de comunicação formal da alteração de endereço, não atende ao requisito legal de comprovação da mora, porquanto encaminhada a local sabidamente desatualizado, em desconformidade com o dever de cooperação e com o princípio da boa-fé objetiva.

7. Ausente a comprovação da mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

8. Considerando o desprovimento do recurso, incide a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos legais citados
:
DL 911/69, art. 2º, §2º; CPC/2015, arts. 321, 485, IV, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), 2ª Seção, j. 09/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.